Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. MORTE. MENINGITE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Hipótse em que rebatidos, clara e diretamente, os argumentos e fundamentos da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. “A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais.” (REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.).
3. Erro de diagnóstico que conduz a responsabilização civil é o que puder ser classificado como grosseiro.
4. É dever do médico assistente diagnosticar, adequada e corretamente e a partir dos instrumentos postos à disposição a moléstia, isto é, fazer exame clínico minuncioso e solicitar todos os tipos de exames hábeis a elucidar o quadro clínico do doente com vistas a afunilar as hipóteses diagnósticas e levar a efeito o tratamento pertinente, sob pena de reconhecimento de ilicitude da conduta.
5. Na hipótese, as provas não evidenciaram erro grosseiro de diagnóstico, tampouco falha no processo de diagnóstico nos diversos momentos em que a filha do autor esteve sob os cuidados do serviço público de saúde. Assim, o falecimento em decorrência de meningite, embora trágico, não pode ser imputado a qualquer conduta ilícita do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.